Tribunal: TJES
Processo: 5006869-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006869-60.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SORAYA SAGUIAH MONTEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SORAYA SAGUIAH MONTEIRO
, em face do Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão interlocutória de primeira instância, a qual indeferiu a tutela de urgência de reintegração no cargo público.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, pois, segundo a Recorrente, o acórdão deixou de enfrentar a argumentação do Agravo a respeito de não competir à legislação municipal discorrer sobre improbidade administrativa.

Assim, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o alegado vício (id .3662323).

Nas contrarrazões, o Município Embargado pede o não conhecimento do recurso, por “inépcia”, e, no mérito, o seu desprovimento (id. 4185401).

Intimado para tal, a Embargante se manifestou a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 5018603).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

VOTO -
Preliminar de “inépcia” dos

Embargos de Declaração, suscitada pelo Embargado

Preliminarmente, o
MUNICÍPIO DE ATILIO VIVÁCQUA
suscita o não conhecimento dos presentes Embargos, sob o argumento de que o recurso busca a mera rediscussão do acórdão objurgado.

Como sabido, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material verificado na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios devem ser inadmitidos quando o embargante sequer indica algum dos vícios passíveis de correção por meio do recurso em questão. Cito aresto do Tribunal da Cidadania nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO.

1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal.

2. Embargos de declaração não conhecido.

(STJ, EDcl no REsp n. 2.065.078/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Ocorre que, na espécie, a Embargante indicou a suposta omissão do Acórdão recorrido, de maneira que a discussão acerca da existência ou não da omissão refere-se ao mérito do próprio recurso.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada para
CONHECER
dos Embargos opostos por
SORAYA SAGUIAH MONTEIRO.

É como voto.

VOTO - Mérito

Ultrapassado o julgamento da preliminar, passo ao enfrentamento do mérito do recurso.

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SORAYA SAGUIAH MONTEIRO
, em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão interlocutória de primeira instância, a qual indeferiu a tutela de urgência de reintegração no cargo público.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência da Embargante, “in verbis”
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO RELATIVA DO PAD – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DÚVIDA A FAVOR DA SOCIEDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1 - O PAD possui presunção de legitimidade e veracidade e, em uma análise perfunctória própria deste momento recursal, verifica-se que foi dada a oportunidade de contraditório e de ampla defesa à servidora recorrente durante o procedimento administrativo que culminou em sua demissão.

2 - Outrossim, da análise dos documentos juntados, verifica-se fortes indícios de que a recorrente exerceu trabalho remunerado durante a sua licença, de forma irregular, conforme consta no Relatório da Assistente Social.

3 - A ação originária demanda maior dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento, devendo, no momento, prevalecer a conclusão alcançada no processo administrativo disciplinar pela ocorrência de improbidade administrativa (artigo 186, IV, da Lei Municipal n. 585/2002), a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público.

4 - Recurso improvido.

A Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão, porquanto teria deixado de enfrentar a argumentação segundo a qual não competiria à legislação municipal discorrer sobre improbidade administrativa.

Alega a recorrente que o motivo da demissão da Embargante, que ensejou a propositura da ação na primeira instância, carece de tipificação na Lei 8429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), não mencionada no venerando Acórdão.

A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Nas palavras do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/15, a autorizarem o manejo desta via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que a Embargante tenta, na verdade, rediscutir os fundamentos da decisão, ao alegar que esta deveria se basear em paradigma por ela apresentado sem, efetivamente, demonstrar omissão no julgado.

Conforme entendido no Acórdão embargado, a Agravante buscou, em primeiro grau de jurisdição, tutela de urgência para ser reintegrada em cargo público, em virtude de demissão sofrida decorrente de Processo Administrativo Disciplinar.

Ainda que a Embargante alegue existirem provas da verossimilhança de suas alegações, ter havido suposta condução irregular do processo administrativo e também que não caberia pena de demissão para o suposto ilícito praticado, esta Egrégia Câmara Cível entendeu, por ora, pela presunção de legitimidade e veracidade do PAD, tendo em vista que foi dada a oportunidade de contraditório e de ampla defesa à servidora recorrente.

Ademais, o Acórdão reconheceu, de modo expresso, fortes indícios de que a Recorrente exerceu trabalho remunerado durante a sua licença, de forma irregular, motivo pelo qual entendeu pela manutenção da decisão agravada para maior dilação probatória.

Finalmente, a Egrégia Câmara concluiu que, na espécie, deve “prevalecer a conclusão alcançada no processo administrativo disciplinar pela ocorrência de improbidade administrativa (artigo 186, IV, da Lei Municipal n. 585/2002), a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público”.

Assim, o argumento da Embargante no sentido de que o Acórdão não teria se manifestado sobre a Lei de Improbidade Administrativa não é suficiente para caracterizar a suposta omissão, vez que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas
(...).” (AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

Cito também precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça nessa esteira:

[...]
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag, 5006784-74.2021.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 01/02/2023)

[...] 1.
A via dos embargos declaratórios é adequada apenas à sanabilidade de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não comportando, portanto, a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida.
2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 0038704-21.2017.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2023)

Nesse sentido, entendo que a menção à Lei 8429/1992 não seria suficiente para, por si só, modificar as conclusões adotadas no Acórdão embargado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios tem mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
SORAYA SAGUIAH MONTEIRO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1) Preliminar:
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios devem ser inadmitidos quando o embargante sequer indica algum dos vícios passíveis de correção por meio do recurso em questão. Ocorre que, na espécie, a Embargante indicou a suposta omissão do Acórdão recorrido, de maneira que a discussão acerca da existência ou não da omissão refere-se ao mérito do próprio recurso.

2)
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da retendida pelo embargante, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

3)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

4)
In casu,

conforme entendido no Acórdão embargado, a Agravante buscou, em primeiro grau de jurisdição, tutela de urgência para ser reintegrada em cargo público, em virtude de demissão sofrida decorrente de Processo Administrativo Disciplinar. Ainda que a Embargante alegue existirem provas da verossimilhança de suas alegações, ter havido suposta condução irregular do processo administrativo e também que não caberia pena de demissão para o suposto ilícito praticado, esta Egrégia Câmara Cível entendeu, por ora, pela presunção de legitimidade e veracidade do PAD, tendo em vista que foi dada a oportunidade de contraditório e de ampla defesa à servidora recorrente.

5)
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto à matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas.

6)
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.